Tribunal: TJPA
Processo: 0000492-05.2017.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000492-05.2017.8.14.0301

APELANTE: AMERICAN AIRLINES BORDING PASS

APELADO: STEPHANY VASCONCELLOS BARBALHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.° 0000492-05.2017.814.0301

APELANTE:

AMERICAN AIRLINES BORDING PASS

APELADA:
STEPHANY VASCONCELLOS BARBALHO

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS: PREJUDICIAL DE MÉRITO: PESCRIÇÃO, REJEITADA – MÉRITO - CONFIGURAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL IN RE IPSA – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO –MANUTENÇÃO DA IMPOSIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais:

2.

Prejudicial de mérito: Prescrição. Rejeitada. Observância do CDC. Prazo de 5 anos.

3.

Mérito.

3.1. Bagagem extraviada. Voo Internacional. Responsabilidade da Companhia aérea. Danos Morais e Materiais caracterizados.

3.2. Ausência de qualquer excludente do dever de indenizar. Ônus que cabia a recorrente, seja em razão de se tratar
de fato impeditivo do direito da autora
(art. 333, II, do CPC
/1973 e 373, II, CPC/2015
), seja em v
irtude da hipossuficiência desta
(art. 6º, VIII do CDC). Danos morais
in re ipsa
. Quantum indenizatório mantido em R$ 20.000,00. Adequação. Razoabilidade e proporcionalidade.

3.3.
Danos Materiais. Comprovação. Decorrência lógica da falha na prestação do serviço.

3.4.
Ô
nus da sucumbência. Manutenção. Pleitos de indenização por danos morais e materiais foram acolhidos, sendo quantitativamente procedentes os pedidos insertos na inicial, salientando a impossibilidade de emenda da peça recursal, à vista da Preclusão Lógica.

4.

Recurso conhecido e improvido. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como apelante
AMERICAN AIRLINES BORDING PASS
e apelada
STEPHANY VASCONCELLOS BARBALHO
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em plenário virtual,
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.° 0000492-05.2017.814.0301

APELANTE:

AMERICAN AIRLINES BORDING PASS

APELADA:
STEPHANY VASCONCELLO
S BARBALHO

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
AMERICAN AIRLINES BORDING PASS
inconformada com a Sentença proferida pelo
MM. JUIZO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM
que nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
ajuizada contra si por
STEPHANY VASCONCELLOS BARBALHO
, ora apelada, julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial.

A ora apelada ajuizou a ação acima mencionada, asseverando que no dia 26 de agosto de 2014, embarcou, no aeroporto de Guarulhos, São Paulo, no voo AA 950, manejado pela empresa Ré, com destino ao aeroporto JFK, em Nova York, sendo surpreendida pelo extravio da sua bagagem que, segundo a mesma, contava com diversos pertences além de bens com elevado valor sentimental.

Acrescentou que, ao entrar em contato com a companhia aérea, foi infirmado que sua mala chegaria dentro de uma semana, salientando que a Ré jamais concedeu-lhe o auxílio prometido, e nunca reembolsou a Autora pelas compras que esta se viu obrigada a fazer em decorrência do extravio de sua bafagem.

Pontuou ainda que, sentindo-se completamente desamparada e sem auxílio por parte da empresa Ré, a Autora aguardou o prazo fornecido, contudo, expirado o período de uma semana, não havia nem sinal da bagagem, ou sequer uma ligação da companhia. Nem mesmo o auxílio no valor de $150,00 fora-lhe repassado, razão pela qual ingressou com a demanda sob exame.

A empresa ré apresentou contestação (ID 6583535).

O feito seguiu o seu trâmite até a prolação da sentença (ID 6583548) que julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial, para: CONDENAR a demandada AMERICAN AIRLINES BORDING PASS a pagar, como INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, para a demandante STEPHANY VASCONCELLOS BARBALHO, o valor de 1.000 DES (Mil Direitos Especiais de Saque) somados ao valor comprovadamente gastos pela demandante após o desembarque, de U$ 151,91 (cento e cinquenta e um dólares e noventa e um centavos) convertidos para moeda nacional no valor da época - fl. 50, e ao valor presumido do prejuízo que esta teve em razão do não cumprimento, pela demandada, dos prazos estabelecidos pela ANAC para solucionar questões desta natureza de R$ 10.000, 00 (dez mil reais) cujo total deverá ser apurado na fase de cumprimento de sentença.

Consta ainda do decisum, a condenação demandada AMERICAN AIRLINES BORDING PASS a pagar, como INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, para a demandante STEPHANY VASCONCELLOS BARBALHO, o valor de R$20.000,00 (vente mil reais), valores que deverão ser atualizados monetariamente pelo índice INPC/IBGE a contar do arbitramento (Súmula 362 do STJ), portanto, da publicação da presente sentença, e juros de mora na ordem de 1% ao mês a contar da citação (art. 405 do CC). Honorários de sucumbência, a serem pagos à parte vencedora pela parte vencida, em 15% (quinze por cento) do valor da condenação (art. 85 do CPC).

Inconformada, a requerida
AMERICAN AIRLINES BORDING PASS
apresentou recurso de Apelação (ID 6583549).

Afirma a ocorrência de prescrição bienal, argumentando que em casos que versem sobre transporte aéreo internacional, faz-se necessária a aplicação da Convenção de Montreal que estabelece prazo inferior ao que dispõe o CDC.

Na mesma sede, sustenta que a apelada não fez o pedido de indenização por danos materiais pelo não cumprimento dos prazos estabelecidos pela ANAC, apenas requereu a condenação da Apelante ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão do extravio de sua bagagem, configurando-se, portanto, em sentença Extra Petita.

No mérito, ressalta a ausência de previsão legal para impor multa em favor da recorrida em caso de descumprimento da Resolução da ANAC, bem assim quanto a necessidade de observância da Convenção de Montreal, especialmente no que concerne os parâmetros indenizatórios.

Refutam a existência de qualquer conduta ilícita capaz de ensejar o dever de indenizar, especialmente em danos morais, suscitando a ocorrência de mero aborrecimento e que, em caso de eventual manutenção da sentença, o quantum deve ser minorado, asseverando que o referido valor se adequa aos requisitos da razoabilidade e da proporcionalidade.

A recorrida apresentou contrarrazões (ID 6583563), pugnando pelo desprovimento do recurso manejado.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

Considerando a matéria versada determinei a intimação das partes para que apresentassem proposta de acordo (ID 6610172), o que restou infrutífero, conforme petição ID 6671439.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
passo a proferir voto
.

Prima facie
, urge ressalvar que a preliminar de julgamento extra petita será analisada como mérito, posto que se confunde com o mesmo.

Desta feita, passamos a apreciação da prejudicial de prescrição:

PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO

Alega ainda que a pretensão da apelada teria sido fulminada pela prescrição bienal, que é estabelecida na Convenção de Montreal, que, por sua vez, estabelece prazo inferior aquele constante do CDC.

Nessa senda, entendo que deve prevalecer o prazo prescricional quinquenal previsto no Código de Defesa do Consumidor e não o bienal, previsto na Convenção de Varsóvia, especialmente diante
da condição de destinatários finais dos passageiros ao adquirirem as passagens aéreas vendidas.

In casu
, a prescrição não se efetivou, pois o ato ilícito ocorreu em agosto de 2014 e a presente ação foi ajuizada em janeiro de 2017, observando-se, portanto, o prazo de 5 anos.

Nesse sentido, o C. STJ possui entendimento manso e pacífico:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO
INTERNACIONAL
.
PRESCRIÇÃO
. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão da Corte local, que aplicou o prazo prescricional de cinco anos, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, em detrimento do prazo previsto na Convenção de Varsóvia, está em harmonia com a jurisprudência desta Corte. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 96109 / MG, Relator Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, publicado em 14/05/2012)

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. TRANSPORTE AÉREO
INTERNACIONAL
.
PRESCRIÇÃO
. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA. - A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de prevalência das normas do CDC em relação à Convenção de Varsóvia, inclusive quanto à
prescrição
. - Negado provimento ao agravo.
(AgRg no REsp 1060792 / RJ, Relatora Minª. NANCY ANDRIGHI, publicado em 24/11/2011)

AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. PRESCRIÇÃO. Não ocorrência. Aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor. Prazo quinquenal, ante a ocorrência de sub-rogação. Provas da contratação do seguro e das despesas com acomodação e alimentação, ante falha na prestação do serviço de transporte. Responsabilidade objetiva da companhia aérea. Excludentes não comprovadas. Sentença mantida. Apelação não provida.

(TJ-SP - AC: 10600345120198260100 SP 1060034-51.2019.8.26.0100, Relator: JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 21/05/2020, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/05/2020)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Rejeito a Prejudicial.

MÉRITO

Vencidas as questões preliminares, atenho-me ao mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal à não ocorrência de danos de ordem material ou moral, sucessivamente, a minoração do quantum indenizatória fixado à título de danos morais, bem como aos ônus da sucumbência.

Feitas essas considerações iniciais, passo ao exame da questão posta ao exame desta Turma:

Para análise da questão faz-se necessário pontuar que a autora, ora apelada, adquiriu junto à apelante, passagem aérea, com destino final Nova York, oportunidade em que teve sua bagagem extraviada.

Como se vê, não restam dúvidas de que o fornecimento de transporte em geral é atividade abrangida pelo Código de Defesa do Consumidor e, no caso
sub judice
, a empresa ré presta serviços de transporte aéreo aos seus passageiros, também estando regulamentada a presente matéria no Código Civil, que disciplina a questão de transporte de pessoas, nos seus artigos 734 e seguintes.

No caso de contrato de transportes aéreos, é fácil visualizar a relação de consumo, pois se tem de um lado o consumidor, com a prestação de um serviço mediante remuneração, e no outro extremo, o fornecedor, empresa aérea, devendo o contrato contemplar a obrigação assumida,
sob pena, de o transportador responder quanto aos danos causados a seus consumidores, salvo motivo de força maior
.

Nesse sentido, importante consignar que a hipótese dos autos não traduz qualquer das excludentes do dever de indenizar, ônus que caberia a recorrente, seja em razão de se tratar de fato impeditivo do direito da autora (art. 333, II, do CPC/1973 e 373, II, CPC/2015), seja em virtude da hipossuficiência desta (art. 6º, VIII do CDC).

A toda a evidência, sendo falho o serviço, como no caso concreto, além dos aborrecimentos, acarretou frustrações e receios que configuram o dano moral, pois violam direitos vinculados diretamente à tutela da dignidade da pessoa humana, tendo restado caracterizados os requisitos exigidos pelo instituto da responsabilidade civil para o dever de indenizar: dano, conduta e nexo causal.

Não bastasse isso, os danos morais restaram caracterizados, porque se trata de dano
in re ipsa
, isto é, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados causadores de ofensa moral à pessoa são presumidos, independendo, portanto, de prova.

Nesse sentido, vejamos:

TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS -
EXTRAVIO
DE
BAGAGEM
-DANOS MATERIAIS E MORAIS. 2. O
extravio
da mala contendo toda a roupa destinada ao passeio constitui causa de dor psicológica típica de danos morais, segundo indicam as regras de experiência subministradas pela observação do que ordinariamente acontece em tal contingência.
(TJSP - APL 990100564188, Relator Des. Itamar Gaino, publicado em 06/08/2010)

DANO MATERIAL E DANO MORAL.
EXTRAVIO
DE
BAGAGEM
. CARACTERIZAÇÃO.

- O
extravio
de
bagagem
, por si só, caracterizada, além de dano material, dano moral, não se tratando de mero aborrecimento, contratempo, chateação, mormente quando a empresa demora mais de 48 horas para devolver a
bagagem
extraviada.
(TJMG - AC 10701100302648001, Relator Des. Cabral da Silva, publicado em 01/11/2013)

DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO.
EXTRAVIO
DE
BAGAGEM
. DANO MORAL CONFIGURADO. 2- Falha na prestação do serviço (art. 14 do cdc ). o
extravio
de
bagagem
, principalmente em vôo
internacional
, representa violação aos direitos da personalidade, em face do abalo à tranquilidade e conforto de quem viaja, esperando encontrar, no destino, o mínimo para o seu conforto e dignidade. Cabível, pois, a indenização por danos morais.
(TJDF - ACJ 20130110809600, Relator Aiston Henrique de Sousa, publicado em 07/09/2013)

Com relação ao arbitramento dos danos morais deve-se observar as três funções do dano extrapatrimonial, as quais são representadas por três verbos: compensar, punir e dissuadir.

Como é cediço, o dano moral em si não pode ser reparado, a indenização pecuniária deve ter o significado de amenizar toda a aflição, dor, angústia, dissabores continuados, ou seja, a violação do direito da personalidade.

No caso concreto, firmo entendimento quanto à necessidade de compensar a parte prejudicada com uma indenização “in pecúnia”, pelo dano resultante de todos os transtornos e frustrações sofridos em face do extravio da bagagem da recorrida, havendo, outrossim, o caráter punitivo e preventivo inerente à reparação por dano extrapatrimonial.

Assim, considerando as particularidades do caso concreto e os parâmetros da Jurisprudência, firmo o entendimento de que o valor arbitrado pelo MM. Juízo ad quo em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) não comporta minoração.

No que tange aos Danos Materiais, igualmente não merece qualquer reparo a sentença que condenou a apelante ao pagamento 1.000 DES (Mil Direitos Especiais de Saque) somados ao valor comprovadamente gasto pela demandante após o desembarque, de U$ 151,91 (cento e cinquenta e um dólares e noventa e um centavos) convertidos para moeda nacional no valor da época - fl. 50, e ao valor presumido do prejuízo que esta teve em razão do não cumprimento, pela demandada, dos prazos estabelecidos pela ANAC para solucionar questões desta natureza de R$ 10.000, 00 (dez mil reais) uma vez que também decorrem do defeito na prestação do serviço.

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO.
EXTRAVIO
DEFINITIVO DE
BAGAGEM
.
VOO
DOMÉSTICO. EXCLUDENTES DO NEXO CAUSAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS MATERIAIS. INDICAÇÃO DOS BENS EXTRAVIADOS PELO CONSUMIDOR. JUNTADA DE NOTAS FISCAIS. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ. VALOR DANO MORAL CONFIGURADO. VERBA COMPENSATÓRIA ARBITRADA EM VALOR PROPORCIONAL AO AGRAVO INFLIGIDO À CONSUMIDORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

O transportador assume, perante o passageiro, uma obrigação de resultado: levá-lo, bem como os seus pertences, com segurança ao destino. É a cláusula de incolumidade.
Extravio
definitivo da
bagagem
do passageiro que denota falha na prestação do serviço. Inexistência de causa excludente do nexo causal. Responsabilidade objetiva do transportador.
Ainda quando não exista comprovação específica de todos os bens extraviados, a juntada de notas fiscais de aquisição dos produtos mencionados milita em favor da presunção que se encontravam no interior da
bagagem
desaparecida. Coerência dos elementos de prova com o montante postulado e reconhecido na sentença.
Frustrações, aborrecimentos e preocupações que suplantam as chateações do cotidiano, em especial por se tratar de consumidores privados definitivamente de seus pertences pessoais. Verba compensatória fixada em patamar proporcional e razoável às especificidades do caso: extensão do dano, capacidade econômica do fornecedor e a finalidade preventiva-pedagógica do instituto. Sentença escorreita e bem fundamentada que deve ser mantida em todos os seus termos. Conhecimento e negativa de seguimento ao recurso.
(TJRJ - Apelação Cível nº 00051860820108190209, Relator Des. ROGÉRIO DE OLIVEIRA SOUZA, publicado em 24/09/2013)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL -
EXTRAVIO
DE
BAGAGEM
POR COMPANHIA AÉREA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR EM DETRIMENTO AO CÓDIGO BRASILEIRO DA AERONÁUTICA - DEVER DE INDENIZAR - DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL PRESUMIDO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO - EXCESSO NÃO VERIFICADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO Nos litígios envolvendo perda da
bagagem
aérea, por dizer respeito as normas de consumo, prevalecente o Código de Defesa do Consumidor em detrimento ao Código Brasileiro da Aeronáutica e à Convenção de Varsóvia. "
Em contrato de transporte de
bagagem
, o transportador deve entregar ao passageiro nota com a indicação do valor declarado dos volumes, conforme artigo 234 do Código Brasileiro de Aeronáutica. Não o fazendo, aplicam-se os artigos 6º e 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, não tendo a ré apresentado qualquer prova suficiente a macular o valor dos bens declarado pela autora na petição inicial, deve ser reconhecido o direito desta" (TJSC, Des. Carlos Prudêncio)
. Inegável o abalo moral sofrido por passageiro que teve sua
bagagem
extraviada pela companhia aérea, sendo desnecessária a comprovação do aborrecimento e dos transtornos que tal fato gera, mormente porque o dano moral é presumido e independe de comprovação. A indenização por danos morais deve ser fixada com ponderação, levando-se em conta o abalo experimentado, o ato que o gerou e a situação econômica do lesado; não pode ser exorbitante, a ponto de gerar enriquecimento, nem irrisória, dando azo à reincidência.
(TJSC - Apelação Cível nº 9401, Relator Des. FERNANDO CARIONI, julgado em 10/07/2007)

Por fim, quanto aos ônus da sucumbência, firmo entendimento que devem permanecer inalterados, uma vez que os pleitos de indenização por danos morais e materiais foram acolhidos, sendo quantitativamente procedentes os pedidos insertos na inicial, salientando a impossibilidade de emenda da peça recursal, à vista da Preclusão Lógica.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
do recurso e pelo seu
IMPROVIMENTO
, mantendo todas as disposições da sentença atacada.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 30/11/2021